Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DESPACHO Verifico que a secretaria do juízo a quo, após a apresentação das contrarrazões (Id 26048116, p. 1-6), imediatamente remeteu os autos para esta instância (Id 26048118), sem atentar para a regra do art. 485, § 7o, do CPC. Como o apelante, expressamente, pleiteia ao juízo a quo a retratação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao reconhecer que ficou paralisado por mais de trinta dias, nada obstante a intimação pessoal da parte para promover o andamento, considero necessário o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que o e. magistrado possa se manifestar na fase prevista no art. 485, § 7o, do CPC, porquanto ainda não teve a oportunidade de o fazer. Assinalo que o caso concreto suscita realmente apreciação pelo nobre magistrado, porque, após a secretaria do juízo a quo certificar que transcorreu o prazo comum de quinze dias concedido às partes para apresentação de pareceres e documentos com a finalidade de viabilizar a realização da perícia em que seria definido o valor do crédito na liquidação do julgado, o i. juízo determinou a intimação pessoal do exequente, ora apelante, para promover o andamento do processo. Certificado o transcurso desse prazo, o i. magistrado proferiu a sentença terminativa, objeto da apelação distribuída para esta relatoria. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[1] e no art. 87, inc. I, do RITJDFT[2], CONVERTO o julgamento em diligência, para DETERMINAR a devolução do processo ao juízo de origem, com a finalidade de se manifestar na forma do art. 485, § 7o, do CPC[3]. Brasília-DF, 17 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.